Tribunal: TJSP
Processo: 2280832-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (CONTRATO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO) – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Elementos que evidenciam a necessidade da benesse – Agravante que não aufere vultosos rendimentos – Art. 99, § 2o, do CPC/2015 – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280832-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA, é agravado LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280832-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10532
2
VOTO No 10.532
Agravo de Instrumento n. 2280832-07.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Santo André
Juiz(a): Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber
Agravante: ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA
Agravada: LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS (CONTRATO DE RASTREAMENTO DE
VEÍCULO)
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE
DA JUSTIÇA Elementos que evidenciam a necessidade
da benesse
Agravante que não aufere vultosos
rendimentos
Art. 99, § 2o, do CPC/2015
Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de indenização por
danos materiais e morais (contrato de rastreamento de veículo), indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça.
Sustenta o agravante, em síntese, que não possui
condições de custear o processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
justificando ser o único provedor de sua esposa e de seu filho menor de idade,
auferindo renda de R$ 4.493,86. Informa que as despesas mensais da família são
de R$ 4.201,80 (aluguel, água, energia elétrica, internet, faculdade, empréstimo
consignado e celular), além de possuir outros gastos com alimentação, despesas
médicas, escolares, vestimentas, transportes, entre outros. Reclama que a
gratuidade da justiça foi indeferida, sem que lhe fosse oportunizado comprovar a
necessidade do benefício. Postula a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso, para que a gratuidade da justiça seja deferida.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O Código de Processo Civil de 2015 regula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280832-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10532
3
gratuidade da justiça em seus arts. 98 e seguintes.
O art. 99, § 2o, do CPC, dispõe que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”
No caso em comento, conforme esclarecido pelo
agravante e comprovado as fls. 24/25 na origem, ele recebe salário líquido de
aproximados R$ 4.823,86, além de que são seus dependentes sua esposa e seu
filho menor de idade (conforme declaração de imposto de renda de fls. 26/33 na
origem), de modo que os rendimentos não se mostram incompatíveis com o
benefício pretendido.
Acresça-se que a declaração de imposto de renda
tampouco demonstra a existência de bens.
Em suma, comprovando o agravante que não aufere
rendimentos vultosos, bem como inexistindo elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais, de rigor a concessão da gratuidade da justiça.
Importante observar que a parte contrária poderá
impugnar o benefício ora concedido, e, sendo verificada a má-fé, haverá a
condenação ao pagamento de multa de até o décuplo das despesas processuais
que tiver deixado de pagar, nos termos do art. 100, parágrafo único, do novo CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280832-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10532
4
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora